Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706368-91.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ROSIMAR LIMA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido, como descrito no art. 12, da Lei no 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível. 2 – O acordo de não persecução penal constitui alternativa à propositura da ação penal. Devidamente motivado o entendimento acerca do não cabimento da proposta, conforme os fatos se delineavam no momento da oferta da denúncia, a decisão do Ministério Público se amolda aos requisitos pertinentes. 2.1. O STF assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”. 3 – Após o devido processo legal e coligidas diversas provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido, corroborado pela confissão do acusado. Dosimetria adequada da pena imposta. 4 - Negado provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 28-A, caput, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, afirmando que nos casos em que ocorre a alteração do enquadramento jurídico ou da desclassificação do delito, seja por meio de emendatio libelli ou de mutatio libelli, é possível aplicar o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para esse instituto negocial. Assevera que a acusação não ofereceu o ANPP em decorrência do recorrente não fazer jus ao benefício, uma vez que respondia pelo crime de violência doméstica, mas posteriormente foi absolvido dessa acusação, sendo necessário que o processo retorne à sua origem a fim de que se avalie a propositura do ANPP. Requer, assim, seja determinando a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público a fim de avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 28-A, caput, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028